Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. PURGA DA MORA. PRAZO PEREMPTÓRIO. ART. 62, INC. II, DA LEI No 8.245/1991. PAGAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA. CREDOR NÃO OBRIGADO A ACEITAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual.
2. Decisão anterior: Sentença de procedência dos pedidos, com decretação da rescisão contratual e do despejo, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de parcelamento da dívida como forma de purgar a mora e evitar o despejo.
III. Razões de decidir
4. A purga da mora somente é válida se realizada dentro do prazo legal de 15 dias contados da citação, conforme art. 62, II, da Lei do Inquilinato.
5. O parcelamento da dívida não pode ser imposto ao credor, salvo previsão contratual ou legal.
6. A utilização do imóvel como local de trabalho não constitui justificativa para afastar o despejo por inadimplemento.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 62, parágrafo único; CPC, arts. 344; CC, arts. 317 e 421.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985933, 0715189-65.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, DJe 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1950844, 0705985-94.2024.8.07.0001, Rel.a Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 2030466, 0705976-05.2024.8.07.0011, Rel.a Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05/08/2025, DJe 22/08/2025.